Tribunal: TJBA
Processo: 8001389-26.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001389-26.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES, GABRIEL LIMA SÁ TELES

APELADO: MONICA OLIVEIRA MIRANDA

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ARACI. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE AO AUTOR. REJEITADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR AVANÇO VERTICAL. PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS AO PROTOCOLO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA 1075 DO STJ. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. EXISTÊNCIA DE LEI PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11 CPC. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA.

Há que se rejeitar a impugnação à gratuidade de justiça, alçada sob o argumento de que a petição na qual a autora junta documentos para comprovação de sua hipossuficiência e reitera o pedido de gratuidade não estaria acompanhada de procuração do advogado que assinou, vez que tal consiste em mero formalismo e sem o condão de afastar o benefício da gratuidade a quem dele necessita

Há que se negar provimento ao apelo, pois as razões de inconformidade do Apelante se restringem à ausência de dotação orçamentária no período em que foi concedida a progressão vertical da Apelada para arcar com o pagamento das verbas retroativas à data do protocolo.

Tal argumento não se mostra apto a impedir o direito da autora, haja vista que a progressão vertical não inova o ordenamento jurídico, uma vez ter sido instituída em lei prévia, se tratando de direito subjetivo do servidor público.

Neste sentido, entendimento do STJ no Tema 1075: “é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.”

Ante o improvimento do apelo, ex vi do disposto no art. 85, §11 do CPC, forçoso majorar a verba honorária sucumbencial fixada na sentença para 13% do valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001389-26.2020.8.05.0014, da Comarca de Araci, em que figuram como Apelante - MUNICÍPIO DE ARACI e como Apelada - MONICA OLIVEIRA MIRANDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao apelo e, em sede de reexame necessário, integrar a sentença,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2